Tribunal: TJDFT
Processo: 0733469-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TEMA 1.169/STJ. SITUAÇÃO PROCESSUAL DISTINTA. RECURSO PROVIDO.

I. O Superior Tribunal de Justiça afetou o tema no 1169 aos recursos repetitivos para definir se a prévia liquidação é requisito necessário ao cumprimento individual de sentença coletiva genérica.
II. No caso concreto, já teriam sido apresentados os cálculos pelas partes, com a controvérsia limitada à adoção de determinado índice de correção monetária. Portanto, o debate do Tema 1.169 do STJ não afeta nem prejudica o prosseguimento do processo, em fase de cumprimento individual de sentença coletiva.
III. Distinção da concreta situação fática que não justifica a suspensão do curso processual.
IV. Agravo conhecido e provido.